Tribunal: TJDFT
Processo: 0715449-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MILITAR REINTEGRADO À CORPORAÇÃO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO PELO PERÍODO DE AFASTAMENTO. PROMOÇÕES ADSTRITAS EXCLUSIVAMENTE AO TEMPO DE SERVIÇO. PRETENSÃO EXECUTÓRIA A PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. INDEFERIMENTO MANTIDO.

I. Em atenção ao princípio da fidelidade ao título judicial, no cumprimento de sentença o cálculo da remuneração a que o policial militar tem direito pelo período em que ficou afastado da corporação deve observar estritamente os termos da condenação, a teor do que prescrevem os artigos 502, 503, 505, 509 e § 4o, do Código de Processo Civil.

II. Não se admite, no cumprimento de sentença, a imposição de promoção em ressarcimento de preterição rejeitada no título judicial.

III. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.